Tribunal: TJDFT
Processo: 0745332-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido da possibilidade de pagamento em separado dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a diversidade da titularidade dos créditos opostos em face da Fazenda Pública. 1.1 Situação diversa diz respeito aos honorários advocatícios contratuais, em que se tem verificado uma compreensão prevalente na jurisprudência pela impossibilidade do pagamento em separado e antecipado dessa verba de natureza alimentar.

2. Tratando-se de honorários contratuais, a relação jurídica do advogado encontra-se estabelecida com a parte vencedora no processo (particular) e não com a Fazenda Pública. O devedor, portanto, é a parte que celebrou o contrato extrajudicial de honorários com o seu patrono e não o Distrito Federal.

3. Recurso conhecido e improvido.